Tribunal: TJDFT
Processo: 0700103-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDA CONDENADA POR LATROCÍNIO, ROUBOS E FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO À PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA PARA CUIDAR DO FILHO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1 A reeducanda pediu prisão domiciliar para poder cuidar do filho, alegando que vive em situação precária, pois está aos cuidados da avó materna, que enfrenta dificuldades físicas e financeiras em decorrência de um atropelamento.
2 A prisão domiciliar humanitária é sempre uma medida excepcional, cabível apenas quando verificado o estado de abandono de pessoas com necessidades especiais que dependam exclusivamente dos cuidados da mulher sentenciada. Se o filho é saudável e reside com familiares próximos que lhes proporcionam boa saúde, alimentação e cuidados afetivos, não se pode afirmar que a presença da sentenciada lhe seja indispensável.
3 Agravo não provido.